Tribunal: CARF
Processo: 19515.001333/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001333/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.390 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
IPLF HOLDING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração a lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE
COM A LEI. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
Integram a base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias a
participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada em desacordo com lei específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
O contribuinte pleiteou presencialmente a retirada de pauta do processo, alegando
falta de paridade de representação na composição da Turma, o que foi indeferido de plano, por
falta de amparo regimental.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001333/2009-21
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001333/2009-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 168/179, a qual julgou procedente o lançamento pelo
descumprimento de obrigação acessória relacionada ao período de apuração: 01/03/2004 a
31/03/2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1. Trata-se de Auto de Infração (AI - DEBCAD n° 37.227.196-0) por violação ao artigo
32, inciso IV e parágrafo 5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada
pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, por ter a empresa apresentado GFIP -
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, na competência 03/2004, conforme mencionado no
Relatório Fiscal da Infração, de fls. 07.
1.1. Não foram informados nas GFIP, os valores referentes ao PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) pagos em desconformidade com a legislação, conforme
discriminado no Anexo 'A', fls. 09.
1.2. A lavratura do AI teve por data 27/04/2009, enquanto que a ciência do Sujeito
Passivo, por via postal, deu-se em 28/04/2009, conforme cópia do Aviso de
Recebimento — AR, fls. 30. 2. Às fls. 08, consta Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, que presta informações acerca da penalidade aplicada à já retratada infração e a
forma como tal foi calculada, de acordo com o disposto no art. 284, inciso II, do RPS e
art. 32, parágrafo.5°, da Lei n°8.212/91.
2.1. Ademais, informa que o valor mínimo da multa aplicada foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009, correspondendo, na data da lavratura a
R$ 1.329,18 (um mil e trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).
2.2. Informa ainda que, em respeito ao previsto no art. 32, § 4°, da Lei n° 8.212/91,
tendo em vista que a quantidade de segurados vinculados à empresa no período da
infração, o valor mínimo foi multiplicado pelo fator 01 (um), tendo sido aplicado, em
consequência, o valor mínimo para a multa em questão.
2.3. O cálculo da multa encontra-se demonstrado no Anexo 'IV, fls. 10.
2.4. Consoante informado no referido relatório, de acordo com os sistemas corporativos
disponibilizados pela RFB, a empresa não é reincidente e não houve circunstâncias
agravantes da infração. Às fls. 15, consta, ratificando o já informado, Termo de
Antecedentes.
3. Às fls. 02/06, encontramos IPC — Instruções para o Contribuinte; CORESP —
Relação de Co-responsáveis; e Vínculos; Mandados de Procedimento Fiscal, fls. 01;
TIAF — Termo de Início da Ação Fiscal, Termo de Intimação Fiscal n° 01, Termo de
Continuidade de Fiscalização, Termo de Intimação Fiscal n° 02, Termo de Intimação
Fiscal n° 03, respectivos Avisos de Recebimento — AR e TEPF - Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal, relativos ao procedimento realizado na empresa
(fls. 16/29).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001333/2009-21

4. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 147/8), a empresa impugnou o
lançamento, por meio do instrumento de fls. 34/47, acompanhado dos documentos de
fls. 48/144 (comprovante de inscrição e situação cadastral, Ata da Assembléia de Sócios
(09/01/2004), Ata da AGE de 1/12/2004, ata da AGE e AGO de 24/04/2008, ata da
AGE e AGO de 22/04/2009, Ata de Reunião do Conselho de Administração
(30/04/2009), procuração e substabelecimento, documentos do procurador, cópias do Al
em epígrafe e, ainda, cópias dos AI DEBCAD n° 37.227.193-6, AI DEBCAD n°
37.227.194-4 e respectivos anexos e diversos documentos que suportam suas
alegações), alegando, em síntese, os argumentos que se seguem: 4.1. A obrigação
acessória exigida da Impugnante diz respeito à falta de declaração, nas GFIP, de valores
indevidos, devendo, assim, ser cancelada a presente autuação, pois não se pode exigir
declaração de tributo indevido. 4.2. Estando decaídos os débitos constituídos por
intermédio dos Autos de Infração n° 37.227.192-8, n° 37.227.194-4 e n° 37.227.193-6,
não se pode exigir, validamente, multa imposta em virtude da falta de declaração destes
em GFIP. 4.3. Alega a decadência total do crédito tributário vez que somente em
04/2009 teriam sido lançados os créditos tributários referentes à competência de
03/2004, quando passados mais de 05 anos da ocorrência dos fatos geradores.
4.4. Para embasar seu entendimento, suscita a aplicação da Súmula Vinculante do STF
n° 8.
4.5. Ademias, relembra que para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
aplica-se a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN, ainda mais que a Impugnante
apresentou as competentes GFIP para o ano de 2004.
4.6. Ataca, a seguir, a afirmação da Autoridade Lançadora quanto ao não atendimento
das premissas previstas em lei quanto ao pagamento da participação nos lucros e
resultados.
4.7. Para tanto transcreve o art. 2°, II e § 1°, da Lei n° 10.101/00.
4.8. Adicionalmente, alega que o exíguo prazo conferido por oportunidade da
fiscalização impediu que se levantasse, em tempo hábil, a referida documentação.
Anexa "doc. 06".
4.9. Suscita o princípio da verdade material, colacionando doutrina.
4.10. Destarte, da documentação em anexo "doc. 06", intitulada "ACORDO
REFERENTE
AO
PROGRAMA
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2004 PARA OS
EMPREGADOS DAS EMPRESAS CIA. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE,
BAHIA SUL CELULOSE S/A E OUTRAS", observa-se pleno atendimento à Lei n°
10.101/00 e regulamentação correlata.
4.10.1. No item '1.c.' do dito Acordo, "outras empresas", observa-se que os empregados
da IPFL Holding S/A, CNPJ 60.651.569/0001-49 (outrora denominada Papel Leon
Feffer Ltda., CNPJ 60.651.569/0001-49) faz parte do referido acordo.
4.10.2. Às fls., 6, consta a presença de comissão representativa de empregados na
celebração do acordo. 4.10.3. Nas demais folhas, constata-se o pleno atendimento aos
requisitos exigidos pela legislação.
4.11. Ademais, alega que em virtude da conduta considerada infratora, que deu ensejo a
cobrança de tributos, faz-se incidir, ainda, multa, resultando em cumulação de
penalidades, vedada em nossa ordem jurídica.
4.12. Ao final, por tudo exposto, requer seja acolhida a preliminar de decadência com a
consequente extinção do crédito tributário.
4.13. Sucessivamente, requer seja afastada a cobrança de mula por descumprimento de
obrigação acessória, na medida em que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre valores pagos a título de PLR, por respeito à legislação de regência.
4.14. Subsidiariamente, requer seja revista a penalidade aplicada diante da sobreposição
punitiva sobre o mesmo fato.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001333/2009-21

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 168):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração a lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Obrigações acessórias previdenciárias decaem no prazo previsto no artigo 173, inciso I,
do CTN, pois, não há que se falar em antecipação de pagamento para as mesmas.
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Nada obsta que em decorrência de um único contexto fático a legislação tributária
preveja várias obrigações acessórias consequentes a serem observadas, individualmente,
pelos contribuintes, aliadas ou não ao cumprimento de obrigação tributária principal.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, "c", do CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 185/200 em que alegou: (a) não caracterização da conduta da recorrente como
descumprimento de obrigação acessória; (b) decadência; e (c) o pagamento de participação nos
Lucros e Resultados em conformidade com a legislação aplicável e (d) quadruplicidade do
lançamento da multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Não caracterização da conduta da recorrente como descumprimento de
obrigação acessória
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001333/2009-21

Não prospera a alegação do Recorrente. Está-se diante da infração decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, por ter deixado a empresa de informar mensalmente ao
Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, por intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, nos termos do disposto no art 32, IV e § 5o da Lei 8.212/91, c/c art.
284, II. do RPS-Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, impõem à
empresa a obrigação acessória de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse da administração tributária, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Lei 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV — informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior."

Decreto 3.048/99
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do capta do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cajus contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto n°4.729, de 9.6.2003).
O limite do valor da multa aplicada por competência é obtido em função do
número de segurados da empresa, nos termos do art. 32, §4° da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Art. 32.
(...)
4°A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Incluído pela Lei
9.528, de 10.12.97).
Portanto, não há o que prover.
Decadência
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001333/2009-21

Conforme se verifica da análise dos autos, não há que se falar em decadência, uma
vez que a data do fato gerador da infração ocorreu no dia 27/04/2009.
Por outro lado, diversamente da decadência quanto à falta de recolhimento de
contribuições previdenciárias, aplica-se o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional (CTN), conforme preceitua a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, não há o que prover.
O pagamento de participação nos Lucros e Resultados em conformidade com
a legislação aplicável
A recorrente alega que não haveria incidência da Contribuição Previdenciária
sobre o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados, que tem previsão constitucional, no
artigo 7°, XI:
Constituição Federal de 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Entretanto, não assiste razão, uma vez que, para fazer jus à isenção quanto a este
pagamento, deveria cumprir à risca o que determina a Lei no 10.101/2000.
Vejamos o que dispõe a Lei no 10.101/2000:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001333/2009-21

§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Também há previsão na Lei no 8.212/91 e normas regulamentadoras abaixo
elencadas:
LEI No 8.212 DE 1991:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei especifica. "
DECRETO No 3.048 DE 1999:
“Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditado de acordo com lei especifica;”
A Lei n° 10.101/00 é bastante clara em seu art. 2°, § 1°, quando determina a
concomitância dos critérios e condições a serem atendidos, dispondo, ademais, que devem
constar dos instrumentos de negociação da PLR, "mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado" e que os "critérios e condições" devem ser "pactuados
previamente". Desta forma, não há espaço para dubiedade na interpretação: o acordo deve ser
firmado em data anterior ao início do período a que se referem os lucros e resultados, para que os
participantes possam ter ciência dos requisitos a serem adimplidos para fazerem jus ao
pagamento a título de participação nos lucros e, então, poderem direcionar seus esforços em tal
sentido.
Diante do raciocínio anteriormente expendido, é de ser salientado, consoante
constante às fls. 131, que o Acordo em epígrafe, firmado em 28 de maio de 2004, não se traduz
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001333/2009-21

em documento hábil para atender o quando exigido pela legislação de regência, vez que pactuado
no decorrer do ano de 2004, exercício ao qual dizem respeito as participações lançadas.
Cumpre frisar, finalmente, que os efetivos pagamentos das participações em
testilha ocorreram no decorrer de março/2004, anteriormente, portanto, à competência na qual foi
firmado o Acordo de regramento das ditas participações nos lucros e resultados do ano de 2004.
É de ser observado, ainda, apenas à guisa de argumentação, que não foram
acostadas ao processo as provas atinentes à aferição das metas constantes do Acordo. Assim, não
restou comprovado que, fosse julgado válido o quanto acordado, o que se admite apenas
hipoteticamente, os empregados efetivamente teriam feito jus à participação em testilha.
Ademais, da análise do quanto acostado às fls. 63, ainda que não mencionado
expressamente pela Autoridade Autuante, pode ser depreendido do histórico constante na conta
contábil "08.03.01.01.00.01 — PARTIC. DOS EMPREGADOS RESULT", que os pagamentos
realizados no mês de março/2004 diriam respeito à participação nos resultados referentes ao ano
de 2003.
Ainda que se leve em consideração o acordo de Participação nos Lucros e
Resultados juntado com o Recurso Voluntário (fls. 205/228), o mesmo foi protocolado em 26 de
agosto de 2003, quando já havia transcorrido 8 (oito) meses do ano base, de modo que não
cumpre a legislação de regência.
Quadruplicidade do lançamento da multa
Com relação a este ponto, também não prospera o argumento, uma vez que foram
aplicadas aos casos as legislações vigentes e eficazes quanto às infrações cometidas pelo
Recorrente.
Conforme se verifica da análise das multas aplicadas, nenhuma delas foi revogada
ou teve sua constitucionalidade ou legalidade declarada, de modo que deve ser mantida a
autuação tal como lavrada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 252
DF CARF MF
Original